Tribunal: TCU
Processo: 035.674/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2229/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e arts. 143, inciso III, 169, inciso IV, 235 e 237, do Regimento Interno e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 035.674/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulínia - SP 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. dar ciência à Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 84/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. ausência de comprovação, no processo de licitação ou no instrumento convocatório, de que as parcelas indicadas no item 1.4, alínea "a.2" do edital do Pregão Eletrônico 84/2020, são, simultaneamente, parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, e guardam proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado, de acordo com a Súmula 263 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do Acórdão 1309/2014-TCU-Plenário ; 1.6.2.2. ausência de justificativa técnica e de indicação da base de cálculo do percentual de 50% constante do item 1.4 "a" do edital do Pregão Eletrônico 84/2020, conforme Súmula 24 do TCE (SP) e Acórdão 2924/2019-TCU-Plenário ; 1.6.3. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 112 ao representante e à Prefeitura Municipal de Paulínia/SP. 1.6.4. arquivar os presentes autos.